Tribunal: TJDFT
Processo: 0709749-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0709749-91.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUFRASIO NOVAIS FILHO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O O agravante colaciona documentos a comprovar a ocorrência de "fatos novos" (internação involuntária do filho e redução do auxílio-saúde) que teriam impacto no deslinde da demanda (ofensa ao mínimo existencial). Retire-se o processo de pauta de julgamento. Dê-se vista à parta agravada, pelo prazo de dois dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de maio de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator